Tribunal: TJES
Processo: 0039745-91.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039745-91.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISON SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0039745-91.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVISON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME MILITAR - ARTIGO
265
DO CÓDIGO PENAL MILITAR –
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
-
REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE –
INTELIGÊNCIA D
O ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL MILITAR -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
– Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do réu nos moldes do art. 265 do CPM.
2
- O julgador “a quo” aplicou a pena-base do recorrente com fulcro no artigo 69, do Código Penal Militar, bem como, em perfeita obediência ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, resta evidente a impossibilidade de redução da pena imposta.
3

- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0039745-91.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVISON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DEIVISON SANTOS DA SILVA
, por inconformado com a r. sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 265 do Código Penal Militar, a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento do regime aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena, elo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante postula a absolvição. Sustenta ainda a necessidade de redução da pena-base aplicada.

O ilustre representante do Ministério Público de 1º Grau ofereceu contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer elaborado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que “
no dia

16 de junho de 2015, o denunciado tentou fraudar a inspeção de armas e munições realizada no 6° BPM, momento em que se constatou o extravio de 30 (trinta) munições CBC calibre .40, modelo ETPP, carga da PMES, que estavam sob sua responsabilidade. Consta nos autos que o denunciado emprestou, de forma irregular, munições calibre .40 que tinha sob cautela permanente da PMES para o SD Edclie Coelho Cerqueira da Silva. Ocorre que, integrantes da Diretoria de Apoio Logístico da PMES (DAL) realizaram inspeção inopinada no material de carga do 6° BPMES, ocasião em que constataram que o denunciado havia acautelado novas munições da reserva de armas. momentos antes da inspeção apresentando-as como se fossem as que foram confiadas a ele de forma permanente. Verificou-se que, ao menos 22 (vinte e duas) munições funcionais sob responsabilidade e guarda do denunciado não estavam com ele, que alegou ter cedido gratuitamente ao SD Cerqueira, conduta vedada pela administração
”.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do registro de ocorrência, da cautela de material bélico e do auto de entrega do material.

No que se refere a autoria, merece destaque a prova oral colhida nos autos.

Ao ser interrogado, o apelante confirmou que teria emprestado cerca de 20 (vinte) munições ao SD QPMP-C Eddie Coelho Cerqueira da Silva, que à época não esclareceu o motivo. O acusado não soube precisar quando ocorreu o empréstimo realizado, relatando ainda que por um período ficou trabalhando com a quantidade de munição deficitária, vez que o SD Cerqueira não fez a devolução como havia dito que faria.

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pelo EDDIF COELHO CERQUEIRA DA CUNHA, ex-policial militar, tendo confirmado na esfera judicial que o recorrente lhe emprestou munições, pois precisava dar baixa no armamento e munições acauteladas ao depoente, mas como estava faltando munições, pediu emprestado ao acusado, utilizando, assim, as munições acauteladas permanentemente ao apelante como se fossem suas, para dar baixa em seu armamento. Ressaltou, na ocasião, que o recorrente não tinha conhecimento da destinação que o depoente daria às munições.

Vale destacar o depoimento prestado pelo SD QPMP-C ALEF HUBNER LIRIO, tendo consignado que se encontrava de serviço na função de armeiro na Reserva de Armas do 6º BPM, ocasião em que acautelou para o apelante uma submetralhadora calibre .40 e 30 (trinta) munições de mesmo calibre. Entretanto, quando o recorrente realizou a devolução do material bélico, constatou que havia 01 (uma) munição de treinamento entre as munições devolvidas, sendo a questão resolvida no mesmo dia, quando o recorrente fez a troca da munição, entregando a que estava faltando e recebendo de volta a munição de treinamento.

As declarações do CAP QOC ANDRÉ corroboram com as demais provas, vejamos: “
(...
)
as munições que ele apresentou a inspeção foram cauteladas nesta data junto a reserva de arma do 6 1BPM, quando também cautelou uma submetralhadora e, quanto as munições de sua cautela permanente, o militar informou que havia emprestado determinada quantidade de munições ao Sd QPMP-C EDDI COELHO CERQUEIRA DA SILVA, RG 22.936-2/NF 3505758, bem como havia feito disparo de outras, restando incompleto o montante de 30 (trinta) munições que lhe foram entregues sob cautela, após a sua formatura no CFSD e que, naquele momento, se encontrava na posse de 08 (oito) munições da sua cautela permanente e urna munição CBC, calibre .40 de treino, de sua propriedade
(...)
”.

Com efeito, tenho que as provas colhidas nos autos são suficientes para amoldar a conduta do recorrente na previsão inserta no art. 265, do Código Penal Militar. Vejamos:

“
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado:

Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave”.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, que assim asseverou:
“constata-se que os fatos delitivos imputados ao apelante restaram devidamente comprovados, sobretudo por estarem de acordo com as provas colhidas no decorrer do processo, em especial, a confissão do recorrente acerca do empréstimo, indevido, das munições que lhe foram acauteladas prementemente
”.

Destarte, deve ser mantida a condenação do réu, não havendo que se falar em absolvição.

No que tange ao pedido defensivo para a redução da pena-base aplicada, faço as seguintes considerações.

Destaco que é de conhecimento notório que a jurisprudência pacificou o entendimento que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, e devidamente fundamentada, sendo este também o entendimento da jurisprudência relativa aos crimes militares, conforme incluso no seguinte aresto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PLEITOS PELO RECONHECIMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA; INDEVIDO INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL; E AUSÊNCIA DE PROVAS NO TOCANTE AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA SOBRE OS QUAIS RECAIU A PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. ELEVAÇÃO NO PATAMAR DE 1/4 (UM QUARTO). JUSTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO DE FLS. 4705-4717 E PELO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM RAZÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Segundo a orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, pode o relator, monocraticamente, dar ou negar provimento a recurso especial quando, tal como ocorre na hipótese dos autos, houver entendimento dominante sobre a matéria no Tribunal. É o que está sedimentado na Súmula n. 568 do STJ.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental".

(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

3. Não foram impugnadas as conclusões da decisão agravada (incidência da Súmula n. 7/STJ e aplicação do princípio pas de nulitté sans grief) relativas aos pleitos pelo reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova; cerceamento de defesa;

indevido indeferimento do pedido de produção de prova pericial; e ausência de provas acerca do delito de falsidade ideológica .

Portanto, quanto a esses pontos incide a preclusão.

4. O Tribunal de origem concluiu que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, afastando a aplicação do princípio da consunção. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Não estando o aumento da pena-base adstrito a critérios matemáticos, não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 6 (seis) meses, devidamente justificado pelo papel de liderança na empreitada criminosa.

6. A propósito do alegado bis in idem pela incidência da agravante prevista na alínea l do inciso II do art. 70 e da majorante preconizada no § 1.º do art. 308, ambos do CPM, a demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, sendo indispensável o cotejo analítico.

7. Os pleitos contidos na petição de fls. 4705-4717, bem como de concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2002 desbordam do escopo dos recursos especiais apresentados a esta Corte Superior de Justiça e, ademais, não foram apreciados e decididos pelas instâncias ordinárias e, assim, o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, não tem competência para apreciá-los e julgá-los.

8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.978.320/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)”.

Deste modo, torna-se evidente que a fixação da pena é um ato discricionário do magistrado, que ao dosar a mesma deve levar em consideração o limite máximo e mínimo previsto abstratamente no tipo penal a fim de aplicar uma sanção proporcional e justa ao réu, visando a prevenção e reprovação do ilícito penal perpetrado.

Examinando a dosimetria levada a efeito, percebo que o julgador “a quo” fixou a pena base do acusado em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, considerando,
fundamentadamente
, ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, qual seja, o
perigo de dano
causado pela conduta, “
eis que não há notícia do paradeiro da munição, que pode ter caído em mãos indevidas
”.

Analisando a transcrição procedida, resta evidente que a análise do vetor desfavorável, bem como a pena fixada não merece qualquer reparo, eis que proporcional e em consonância com os preceitos do artigo 69, do Código Penal Militar, bem como, com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)